Tribunal: TJDFT
Processo: 0729037-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECEBIMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEI. TEMA 531/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO DEVOLUÇÃO.
1. Sendo incontroverso que o reclamante submeteu à Administração Pública o pedido de averbação de tempo de serviço e que a boa-fé é elemento objetivo do Tema Repetitivo 531/STJ, o tribunal pode analisar os fatos descritos no acórdão reclamado para deles extrair as respectivas consequências, não havendo que se falar em reexame de fato controvertido, de modo que é cabível a presente reclamação. Precedente do TJDFT.
2. Não se aplica o Tema Repetitivo 1009/STJ ao presente caso, pois constou da modulação de efeitos que referido tema somente atingiria os processos distribuídos, em primeira instância, a partir da publicação do acórdão (19/05/2021), sendo que, no presente caso, a ação originária foi distribuída em 2019.
3. “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público” (Tema Repetitivo 531/STJ)
4. Tratando-se de servidor público que submeteu previamente à Administração pedido de averbação de tempo de serviço, não é razoável impor a ele a devolução de um ínfimo valor recebido ao longo de 22 anos a título de adicional por tempo de serviço ao fundamento de que deveria ter conhecimento de que a verba era indevida, pois, se até mesmo a Administração Pública se equivocou na intepretação da lei, é inafastável a boa-fé objetiva do servidor.
5. Julgou-se procedente a reclamação.